Tribunal: TJMT
Processo: 1008847-72.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – SUSPENSÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO COM OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – CORTE INDEVIDO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o acompanhamento do consumidor.
II - A suspensão compulsória do fornecimento de energia elétrica, sem devido procedimento evidencia a ocorrência de danos morais.
III - Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
IV – Nesse sentido, o dano moral fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração.
Visto, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos, Morais no 0020720-23.2016.8.11.0041, da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT, proposta por MARILENE FERREIRA TELES, e desfavor de da ora apelante.
Na origem, a parte autora questionou a emissão de fatura eventual referente à recuperação de consumo.
Apresentada contestação, a empresa requerida afirmou ter procedido com vistoria no sistema de medição de energia elétrica da imóvel da autora, ocasião em que detectou a existência de irregularidade na unidade consumidora.
Alegou que todos os procedimentos realizados estão de acordo coma Resolução da ANEEL, e que a cobrança efetuada é regular.
Após analise dos autos, o Juiz de piso, julgou procedente, com as seguintes considerações:
“Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, afim de condenar a ré na obrigação de fazer consistente no restabelecimento de energia na residência da autora, confirmando, assim, a tutela antecipada, bem como a lhe pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% a. m., contados do vento danoso (Súmula 54, STJ).
Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 20% sobre o valor da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.
Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.
Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins."
Após, foi apresentado Embargos de Declaração aduzindo incorreção quanto ao inicio da contagem da incidência dos juros de mora e da correção monetária.
Após analise dos o Juiz de piso proferiu a seguinte decisão:
“Mostrando-se, como se vê, equivocado na sentença o termo inicial para incidência de juros de mora, em desacordo com o entendimento deste juízo, e levando-se em conta que se trata de matéria de ordem pública, dou provimento aos embargos de declaração para retificar a sentença quanto a esse ponto, com fulcro no art. 494, I, c/c art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, cuja parte dispositiva passará a constar do seguinte teor:
“Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a ré na obrigação de fazer consistente no restabelecimento de energia na residência da autora, confirmando, assim, a tutela antecipada, bem como a lhe pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da dato do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescido de juros de mora de 1% a. m., contados da citação (art. 405, CC).”
No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença."
Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) inexiste ato ilícito, já que a suspensão do fornecimento ocorreu em detrimento do exercício regular de direito; (ii) que seus prepostos constataram a existência de irregularidade, demonstrada através de registro fotográfico; (iii) que a própria parte apelante protocolou pedido administrativo requerendo o cancelamento da notificação que lhe foi enviada, bem como requerendo o cancelamento da cobrança; (iv) que por tal motivo, resta evidente a ciência da apelada quanto a constatação da inspeção e do valor apurado; (v) com tais argumentos, requereu a reforma da sentença; (vi) alternativamente requereu a minoração do quantum indenizatório; (vii) por fim, faz prequestionamento da matéria.
Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que em 09/01/2019, a empresa elétrica apalada procedeu com inspeção junto a Unidade Consumidora 125736-9.
Entretendo, analisando detidamente os autos observo que tanto na inicial, como na contestação, foi juntada apenas uma carta de comunicação de irregularidade (110570482 - Pág. 5), e um demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo (id. 110570482 - Pág. 6).
Dessa forma, é evidente que não existe prova de qualquer irregularidade.
Entretanto, mesmo sem a devida apuração e emissão de laudo técnico indicando o erro no registro do consumo, empresa apelada emitiu fatura de débito referente eventual.
Assim, notadamente tem-se que houve violação ao princípio do devido processo legal, pois, não obstante a ré ser concessionaria pública, não há presunção iuris tantum de veracidade, o fato é que inexiste prova da realização de pericia técnica, e da apuração de qualquer irregularidade.
Não bastasse, é imperioso que a empresa elétrica respeitando a Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, §2o efetue pericia técnica idônea no equipamento:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
Entretanto, não há noticia da existência de laudo pericial apontando qualquer irregularidade.
Sendo assim, a empresa apelante não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da fiscalização que deu ensejo às cobranças hostilizadas, em inobservância ao disposto no art. 373, II do CPC:
'Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.'
Ademais, não se deve olvidar que, além da legislação setorial e dos dispositivos consumeristas aplicáveis ao caso em discussão, a Carta Magna preconiza como garantia fundamental o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive em sede administrativa, consoante se denota de seu artigo 5o, LV:
'LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.'
Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos ao consumidor para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação.
A unilateralidade da recuperação de consumo em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda.
Tais circunstâncias evidenciam a irregularidade da fiscalização empreendida pela empresa elétrica apelante, e eivam de inexigibilidade o débito apurado na ocasião.
Esse entendimento coaduna com a jurisprudência deste Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).” (TJMT. Ap 38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018).
Ainda,
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (ARTIGO 219 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362 DO STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em legitimidade da cobrança de energia elétrica por dívida pretérita, sob a alegação de recuperação de consumo, se dos autos restou constatado que a fiscalização de medidor de energia elétrica foi realizada de forma unilateral pela concessionária, não possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório. (TJMT. Ap 5675/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014)
Dessa forma, a nítida a falha da empresa requerida e a inexistência do débito.
Quanto aos danos morais, analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora noticiou a suspensão do seu fornecimento elétrico.
Assim, evidente a existência de dano moral aplicável ao presente caso, razão pela qual, passo a quantifica-lo.
Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:
'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.' (AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)
Com relação ao valor da reparação, lembro que esta deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
A propósito do assunto, destaco a seguinte jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.” (Ap 73922/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017).
Ainda,
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. SÚMULA 07/STJ.
(...)
3. A revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No presente caso, não há motivos para rever a decisão ora agravada, de modo que deve ser mantido o valor da indenização, fixado pelas instâncias ordinárias em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (STJ - AgRg no AREsp: 214523 RS 2012/0165565-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2013)”
Assim, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o que dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece ser minorados.
Por fim, cumpre abordar, o requerimento da empresa apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento.
Entretanto, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.
Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.
Por fim, tendo em vista que os honorários de sucumbência foram majorados em seu grau máximo na origem, deixo de majorara-los na fase recursal.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador: Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =